Tribunal: TJBA
Processo: 8039734-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8039734-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: MARIA BENEDITA PEREIRA CARDOSO Advogado(s): MARINEIDE MOTA RODRIGUES (OAB:BA44116-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE NA IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CRITÉRIOS DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. VIA INADEQUADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada no cumprimento de sentença movido por segurado beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária, mantendo os cálculos homologados e os requisitórios expedidos. O juízo de origem entendeu configurada a preclusão temporal, diante da ausência de impugnação à execução no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o manejo de exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução após o transcurso do prazo legal para impugnação ao cumprimento de sentença e a homologação dos cálculos do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou que possam ser analisadas de plano, sem dilação probatória, não se prestando à rediscussão de mérito ou substituição da impugnação. 4. O excesso de execução, quando fundamentado em critérios de cálculo e não em erro aritmético manifesto, demanda exame técnico contábil e deve ser arguido na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, IV, do CPC. 5. A inércia do INSS em impugnar os cálculos no prazo legal atrai a preclusão temporal, conforme o art. 507 do CPC, impedindo posterior rediscussão da matéria por meio de exceção de pré-executividade. 6. As divergências apontadas pela Autarquia referem-se a parâmetros metodológicos de cálculo, como inclusão de décimos terceiros, juros e compensações, não configurando erro material, sendo incabível sua análise pela via eleita. 7. A invocação dos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da vedação ao enriquecimento sem causa não afasta a exigência do respeito aos prazos processuais e aos limites legais de cada meio de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir excesso de execução fundado em critérios metodológicos, quando não arguido em impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de matéria alcançada pela preclusão. A Fazenda Pública, embora detentora de prerrogativas, submete-se aos ônus processuais, não podendo valer-se da exceção de pré-executividade para suprir sua inércia. Questões que demandem análise contábil não configuram erro material e não podem ser conhecidas de ofício, tampouco por exceção de pré-executividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 494, I, 507, 525 e 535, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8008492-92.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 23.09.2021; TJ-BA, AI nº 8055238-47.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Heloísa Pinto Graddi, j. 23.09.2021; TRF1, AI nº 1023677-08.2022.4.01.0000, Rel. Des. Marcelo Albernaz, j. 24.11.2023; TRF3, AI nº 5010817-13.2023.4.03.0000, Rel.ª Des.ª Vanessa Vieira de Mello, j. 27.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039734-30.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como AGRAVADO: MARIA BENEDITA PEREIRA CARDOSO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora